Tribunal: STF
Processo: RE 1309782
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE LESÃO CAUSADA PELA ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – TRIBUNAL DE CONTAS – CONTROLE DE SUAS DECISÕES – PODER JUDICIÁRIO – COMPETENTE:
    - O Poder Judiciário possui competência constitucional para exercer controle de legalidade, moralidade e de conteúdo das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas, notadamente em virtude da inafastabilidade da atuação jurisdicional.
    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA” (fl. 1, e-doc. 7).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 71 da Constituição da República e argumenta que “a discussão na presente demanda versa, exclusivamente, sobre mérito da decisão do TCE” (fl. 7 e-doc. 9).
    Sustenta que, “em nenhum momento, se afirmou existir violação a qualquer dos princípios processuais, toda discussão veiculada na demanda versa sobre o mérito administrativo e o posicionamento do TCE sobre o caso” (fl. 7, e-doc. 9).
    Argumenta que “ao judiciário cabe em decisões de Tribunais de Contas apenas o ‘patrulhamento das fronteiras da legalidade’, vedado o exame quanto a conveniência e oportunidade” (fl. 9, e-doc. 9).
    Assinala que “o mérito do julgamento das Cortes de Contas jamais poderia ser revisto pelo Poder Judiciário” e, “não tendo o autor da demanda veiculado qualquer impugnação à legalidade do procedimento adotado, não pode o Judiciário reapreciar questões meritórias do âmbito da competência das Cortes de Contas sob pena de violação aos arts. 2º e 71 da CF” (fl. 11, e-doc. 9).
    Requer seja provido o presente recurso “para efeito de ver reconhecida a violação aos arts. 2º e 71, II, da CF/88 – na medida que o Tribunal a quo conferiu interpretação exacerbada à direito fundamental, inobservando as competências conferidas ao Tribunal de Contas” (sic, fl. 12, e-doc. 9).
    3. Em 14.7.2020, a Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas proferiu despacho nos seguintes termos:
    “Versam os autos sobre Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Amazonas, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, por meio do qual impugna acórdão que tratou sobre a permissão do Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Admitido o referido recurso, conforme decisão de fls. 704/708, os autos foram encaminhados ao C. STF para análise e julgamento.
    O recurso foi sobrestado até que sobreviesse pronunciamento definitivo da Corte Suprema nos autos do RE 576.920/RS, nos termos do art. 543-B e 543-C do Código de Processo Civil (certidão fl. 713). Certidão do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, deste Egrégio Tribunal de Justiça, às fls. 755, informando quanto ao julgamento de mérito do recurso paradigma, no qual foi fixada a tese de que ‘A competência técnica do Tribunal de Contas do Estado, ao negar registro de admissão de pessoal, não se subordina à revisão do Poder Legislativo respectivo’. 
    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Supremo” (e-doc. 14).
    4. Em 1º.3.2021, a Seção de Recebimento e Distribuição de Recursos certificou “que o presente processo tramitou nesta Corte como RE 722913 tendo sido devolvido em virtude da aplicação da Sistemática da Repercussão Geral. A devolução havia sido realizada de forma administrativa por meio da Portaria STF-GP 138/2009” (e-doc. 15). 
    5. Em 4.6.2021, os autos vieram-me conclusos. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Trata-se de apelação cível interposta p[or] João Batista da Cruz Santiago, inconformado com a r. sentença (…), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender juridicamente impossível o pedido de desconstituição, pelo judiciário, de decisão emanada do Tribunal de contas. 
    (...) quanto ao mérito propriamente dito da causa posta a julgamento, entendo que assiste razão ao apelante, uma vez que, em estrita aplicação ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional compete a este Poder o exercício de controle do atos proferidos pelas Cortes de Contas. 
    Admitir tese em sentido contrário seria trazer limitação inexistente na Constituição Federal ao acesso ao Poder Judiciário, afastando de sua competência o controle sobre ameaça ou lesão a direito, seja a fonte da ameaça ou lesão um órgão de natureza de controle institucional, como sói ser o Tribunal de Contas. (…)
    Assim, não se pode admitir, a priori, impossível um pedido formulado ao judiciário de controle de atuação administrativa de um Tribunal de Contas, cabendo ao aplicador da lei, ao analisar o caso concreto, decidir de acordo com a realidade dos fatos a ele narrados. 
    Demais, não se pode aplicar ao caso eventual limitação de atuação do poder judiciário tendo como fundamento a separação dos poderes. Ora, o sistema por nós adotado é o da interdependência harmônica dos poderes, como bem destacado no art. 2º da Constituição Federal.
    Com isso, impende destacar que, mesmo com a separação dos poderes, deve haver controle de exercício, notadamente quando os atos emanados do poder público podem gerar lesão, como no caso em comento, realizado, em última instância pelo Poder Judiciário. (…)
    Assim a decisão vergastada dever ser modificada, a fim de que se processe regularmente o presente feito, culminando com uma decisão meritória sobre o tema” (fls. 4-6, e-doc. 7).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. 
    Apesar de se ter alegado que o ponto central discutido neste recurso seria a competência do Tribunal de Contas para sua atuação administrativa, que não é negada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, é de se enfatizar que, como toda atribuição legal, essa não é absoluta. 
    Essencial para o desate da questão posta no presente recurso ressaltar que o Tribunal de origem determinou o regular processamento do feito para análise do mérito da questão posta nos autos, afirmando que, “mesmo com a separação dos poderes, deve haver controle de exercício, notadamente quando os atos emanados do poder público podem gerar lesão, como no caso em comento”. Analisar as condições fáticas e as provas da ocorrência ou não de lesão a direito pela atuação do Tribunal de Contas em face do quadro apresentado significaria aceitar, em sede processual imprópria, o reexame do que considerado pelo Tribunal de Justiça local em seu julgamento.
    Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à determinação do regular processamento do feito para análise do mérito da questão posta nos autos, para verificar-se a alegada ocorrência, ou não, de lesão advinda do ato administrativo, por irregularidade na atuação do Tribunal de Contas, conduziria ao necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
          “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF). 2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes. 3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas. 4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.222.222-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas em recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.209.757-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRAZO DECADENCIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 713.473-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Condenação pelo Tribunal de Contas da União. Decisão dissociada das provas dos autos. Revisão pelo Poder Judiciário. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 929.159-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2016). 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora